Tribunal: TJMT
Processo: 1005668-83.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1005668-83.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOAO PEDRO PIAZZA em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara da Comarca de Nova Mutum que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 000182947.2015.8.11.0086, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado no bojo da Exceção de Pré-executividade, bem como determinou a continuidade da Execução e de seus meios expropriatórios, nos seguintes termos:
“Da tutela de urgência formulada no bojo da exceção de pré-executividade de ID no68613238:
Os requisitos essenciais à concessão dessa medida estão elencados no artigo 300 e parágrafos do Código de Processo Civil. [...]
Quanto à probabilidade do direito, entendo que não demonstrada no feito, posto que o exequente pode pretender a execução por quantia certa em detrimento da execução para entrega de coisa, quando esta puder ser realizada por mais de um modo, nos moldes do artigo 798, inciso II, alínea “a”, do Código de Processo Civil.
De igual forma, resta ausente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, já que a possibilidade de constrição de bens do executado é inerente ao procedimento de execução.
Ante o exposto, tendo em vista a ausência dos requisitos necessários ao deferimento da medida, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO o requerimento de antecipação de tutela inaudita altera parte formulada na exceção de pré-executividade de ID no 68613238, vez que se trata de providência excepcional, o que não é o caso dos autos.
Do pedido de penhora (ID no 75208454):
Do compulso dos autos, é possível verificar que no ID no 67909904, foi determinada a penhora dos direitos do devedor fiduciante originário do contrato de alienação fiduciária no B603360566-9 do imóvel rural registrado sob a matrícula no 349 do CRI de Nova Mutum/MT.
Entretanto, o executado João Pedro Piazza quitou o débito decorrente da Cédula de Crédito Bancário B60330566-9, em 30/07/2021, resultando no cancelamento do registro da propriedade fiduciária, conforme Av.09/349 da matrícula no 349 do CRI de Nova Mutum/MT, colacionada aos autos no ID no 72591911.
Logo, com cancelamento da alienação fiduciária, torna-se perfeitamente possível a penhora do imóvel.
Conforme disposto no artigo 845, § 1o, do Código de Processo Civil, a penhora de bens imóveis, independentemente de onde se localizem, quando apresentada a certidão da respectiva matrícula, será realizada por termo nos autos.
Assim, considerando que o exequente apresentou nos autos a cópia da matrícula no 349 do CRI de Nova Mutum/MT, no ID no 75208462, onde consta a baixa na alienação fiduciária, defiro a penhora dos referidos bens por termo nos autos, ficando a cargo do exequente a averbação da penhora na matrícula do imóvel. [...]
Cumpridas todas as determinações, retornem os autos conclusos para deliberação sobre a exceção de pré-executividade”(ID 122786970).
Inconformado, o Recorrente sustenta que os requisitos para concessão da tutela de urgência estão demonstrados.
Nas razões recursais, aduz que o prosseguimento dos atos expropriatórios ocasionará danos irreparáveis ao Executado, ora Agravante. Alega, ainda, que o título extrajudicial objeto da Ação de Execução (principal) está parcialmente liquidado.
Por fim, assevera que o Juiz singular indeferiu o pedido liminar sem analisar de forma minuciosa as alegações acostadas no bojo da exceção de pré-executividade.
Com esses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso.
É o Relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se encaixa na exceção prevista no parágrafo único do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
O artigo 1.019 inciso I, do CPC, prevê a possibilidade de o Relator conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Ao que se extrai dos autos, o Agravante opôs, em 25/10/2021, Exceção de Pré-executividade (ID 68613238) e deduziu as teses de inadequação da via eleita em relação ao pagamento do débito e ocorrência de prescrição intercorrente. Ainda pugnou pela atribuição liminar de efeito suspensivo à execução. A tutela de urgência foi indeferida.
Pelo que se vê, o Juiz, na mesma decisão, analisou a petição apresentada pela Agravada (ID75208454- Ação Principal) e autorizou a “Penhora do bem Imóvel- Matrícula sob n. ° 349 do Cartório do Primeiro Oficio de Nova Mutum, com consequente expedição de Certidões para fins de Averbação no registro de Imóvel”, o que deu ensejo a este Agravo.
Logo, ainda que haja verossimilhança nas alegações recursais e, de conseguinte, a plausibilidade ao direito invocado, eis que a decisão combatida determina o prosseguimento das medidas constritivas, sem enfrentar as teses vertidas na peça de Exceção de Pré-executividade (ID 122786971), não entrevejo o perigo de dano decorrente da manutenção da decisão objurgada até o julgamento final deste recurso.
De acordo com o Recorrente, a situação de risco se alicerça nas medidas expropriatórias a que poderá ser submetido durante a tramitação da ação executiva; todavia, tal alegação, pelo menos em princípio, não satisfaz a exigência da lei, pois esse tipo de dano é inerente a toda execução, não se revelando apto a conferir o efeito suspensivo pretendido.
Ademais, o risco milita de forma inversa, tendo em vista a demora no recebimento do crédito pelo Agravado, porquanto a Execução tramita desde o ano de 2015 (ID 38306459- Ação Principal).
Ausente, pois, um dos requisitos, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se a parte Agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de março de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora